Tribunal: STF
Processo: RHC 257603
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 974.405/SC), assim ementado (eDOC 71):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE NÃO PERMITEM A DESCLASSIFICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado, alegando ausência de requisitos para o conhecimento do writ e inexistência de flagrante ilegalidade que justificasse a concessão da ordem de ofício. 



    2. Fato relevante. A defesa sustenta que a busca domiciliar foi realizada sem mandado judicial, fundamentada apenas em denúncia anônima e na percepção de odor de maconha, o que não configura fundadas razões para o ingresso em domicílio. Alega que a quantidade de droga apreendida é compatível com consumo pessoal, pleiteando a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso em domicílio sem mandado judicial, baseado em denúncia anônima e odor de maconha, é válido, e se a quantidade de droga apreendida permite a desclassificação da conduta para consumo pessoal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A decisão monocrática considerou que o ingresso no domicílio foi respaldado por fundadas razões, conforme precedentes do STF e STJ, que permitem a entrada em caso de flagrante delito. 



    5. As instâncias ordinárias concluíram pela impossibilidade de desclassificação da conduta para consumo pessoal, considerando a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, além da confissão do acusado na etapa embrionária. 



    6. O reexame de matéria fático-probatória é incabível na via estreita do habeas corpus, não havendo ilegalidade ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem ou o provimento do agravo regimental. 



    IV. 



    DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é válido quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito. 2. A desclassificação da conduta para consumo pessoal demanda análise das circunstâncias do caso concreto, não sendo possível em habeas corpus."



    Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade na entrada forçada no domicílio do recorrente, sob a alegação de inexistência de fundadas razões aptas a legitimar o excepcional ingresso policial na residência do cidadão sem mandado judicial. Subsidiariamente, pleiteia-se a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, a sentença refutou a tese defensiva nestes termos (eDOC 19, p. 1/2):



    “Com efeito, em um primeiro momento, a atuação policial teve como pano de fundo o recebimento de denúncia anônima veiculada informando a existência de uma plantação de maconha, comportamento proscrito pela legislação de tóxicos. Foi aí que, em diligências presenciais, a força de segurança pública notou indícios que davam suporte às informações repassadas, sobretudo diante do forte odor de maconha no local. Diante das fundadas suspeitas da consumação do tráfico de drogas, os policiais adentraram em um imóvel que esta de portas abertas, local em que encontraram a substância estupefaciente e o ora acusado. Note-se que não foi pouca a droga apreendida, pois, além de maconha, logrou-se encontrar grande quantidade de ecstasy. 



    Diante deste panorama, descabida atribuir qualquer pecha de irregularidade a atuação do policiamento ostensivo.”



    O Tribunal local também concluiu pela regularidade da atuação policial (eDOC 9, p. 3):



    “No caso em análise, os agentes públicos Gustavo Correia e Bruno Krischneg, sempre que ouvidos, narraram de modo firme e linear que a agência de inteligência da polícia militar havia recebido informações dando conta de que, nas proximidades da rua Pomerode e da casa de número 60, às margens do rio Itajaí-Açu, em Blumenau/SC, estava ocorrendo o tráfico de entorpecentes e a plantação de maconha. 



    Comentaram que, diante disso, foram até o local indicado, onde se depararam com um conjunto de quitinetes. Verbalizaram que uma das unidades exalava forte odor de maconha e estava com a porta aberta. Disseram que foi possível avistar que, no interior do imóvel em questão, havia 1 (um) torrão de maconha dentro de um prato e 1 (um) cigarro da mesma substância. 



    Discorreram que, em virtude da elevada probabilidade da prática de crime permanente, procederam ao ingresso domiciliar, ocasião em que localizaram, além das porções de maconha, cerca de 60 (sessenta) comprimidos de ecstasy, armazenados em uma garrafa plástica, dentro do guardaroupa do réu (depoimentos audiovisuais, VÍDEO2 e VÍDEO3, autos do IP, e Evento 57, VÍDEO1, autos originários). 



    Verifica-se, portanto, que os elementos informativos e as provas coligidas sob o crivo do contraditório demonstram que a incursão policial no imóvel do apelante se deu após o recebimento de informações detalhadas e com base em fundadas razões acerca da prática da narcotraficância, devidamente confirmadas pela apreensão de entorpecentes, de forma que, ao revés do consignado pela defesa, o ingresso domiciliar restou plenamente justificado.”



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, deixou assentado que “o ingresso na residência não se deu exclusivamente com base em denúncias anônimas, mas, sim, respaldado em elementos concretos obtidos no momento em que a equipe policial promovia a apuração da referida denúncia, o que culminou na abordagem ao imóvel do paciente e na consequente localização de substâncias entorpecentes” (eDOC 71, p. 6). 



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. 



    III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. 



    IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. 



    V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. 



    VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 



    3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 



    5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 



    7. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    A pretensão relativa à desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006 também não comporta acolhimento. 



    Isso porque, segundo o Tribunal de origem, “Na hipótese, como visto, as circunstâncias do caso concreto - especialmente a quantidade e diversidade de drogas coletadas, a existência de denúncias prévias, além da confissão do acusado na etapa embrionária - não deixam dúvidas quanto à prática do delito e tráfico de entorpecentes” (eDOC 9, p. 6), tratando-se de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo, pois, como já ressaltado, à Suprema Corte reexaminar fatos e provas na estreita via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RHC 221014 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2022 - grifei)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE ENTORPECENTE PARA USO PESSOAL. ABSOLVIÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecente para uso pessoal ou absolvição –, do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 



    2. Agravo interno desprovido.” (HC 238763 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 27-06-2024 - grifei)



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente